Tribunal: TJSP
Processo: 1035076-62.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035076-62.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS, é apelado
FERNANDO MARCIEL DA SILVA VILELLA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035076-62.2018.8.26.0576 -Voto no 43338
2
Apelação Cível no 1035076-62.2018.8.26.0576
Apelante: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS
PERNAMBUCANAS
Apelado: FERNANDO MACIEL DA SILVA VILELLA (JUST.
GRAT.)
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no 43338
Ementa: Ação declaratória cumulada com indenização por danos
morais. Dano moral. Negativação. Relação de consumo. Débitos
não reconhecidos pelo autor. Fraude praticada por terceiros
reconhecida pela ré. Danos morais caracterizados e valor
indenizatório mantido. Recurso desprovido.
A r. sentença julgou procedente o pedido
formulado pelo autor, declarando a inexistência do débito apontado
pela ré e condenando-a ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 9.980,00, com juros de mora da data da
negativação, por ser indenização por ato ilícito. A ré arcará com o
ônus sucumbencial e verba honorária de 15% sobre o valor da
condenação (fls. 83/84).
Apela a ré requerendo a redução da indenização
fixada a título de danos morais para R$ 3.000,00 e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035076-62.2018.8.26.0576 -Voto no 43338
3
sucumbenciais. Afirma que o RG apresentado no momento da
contratação possuía todas as características de um original (fls.
87/96).
Contrarrazões às fls. 102/105.
É o relatório.
A autora narra em sua inicial que nunca foi
consumidora da ré e que em abril de 2017 recebeu em sua residência
fatura emitida pela ré no valor de R$ 225,00. Seu nome foi
negativado pela ré por débito no montante de R$ 1.964,25. Requer a
declaração de inexistência do débito e condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 01/14).
Prova da negativação à fl. 19.
Em sede de contestação afirma a ré que a questão já
foi solucionada administrativamente e que não pode ser
responsabilizada por fraude praticada por terceiros (fls. 18/28).
Réplica às fls. 71/73.
Pois bem.
O simples fato de ter o nome indevidamente
inserido em cadastros de inadimplentes, por si só, já configura
aborrecimento, humilhação, constrangimento, irritação, sofrimento,
revolta íntima, tudo tipificando o dano moral que
constitucionalmente é passível de indenização, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035076-62.2018.8.26.0576 -Voto no 43338
4
de qualquer prejuízo de natureza patrimonial (artigo 5o, inciso V, da
Constituição Federal).
É que se "tem como conceito de dano moral o
prejuízo extrapatrimonial, o que fere o ego, a alma, os sentimentos,
a dor, pelo que não valores econômicos, mas suscetíveis de
reparação" (...). O que se repara é "o sofrimento, a emoção, o defeito
físico ou moral, em geral uma dolorosa sensação sentida pela
pessoa, atribuindo-se à palavra dor o mais amplo significado" (Vide
Augusto Zenun, Dano Moral e sua reparação, Forense, 1994, página
90).
Quanto ao valor da indenização por danos morais,
nota-se que não deve ser insignificante, haja vista que deve servir de
desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de
representar uma compensação pela humilhação e constrangimentos
indevidamente sofridos.
Por outro lado, a indenização não pode ser
arbitrada em patamar excessivo, além disso, outros fatores como,
por exemplo, a situação econômica das partes, devem ser
considerados para se chegar ao patamar razoável e adequado.
Dito isso, sopesadas as circunstâncias do caso,
mantem-se a indenização por danos morais em R$ 9.980,00, quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035076-62.2018.8.26.0576 -Voto no 43338
5
compatível com os danos suportados pelo autor no caso concreto.
Não merece redução também o valor dos
honorários advocatícios.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator